Tribunal: TCU
Processo: 033.058/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do convênio tendo por objeto a implementação de Ações Educativas Complementares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Instituto de Estudos Amazônicos/PA-IEA e do Sr. José Alberto de Figueiredo Melo, então presidente da entidade, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio no 820331/2006 (Siafi 565451); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. declarar, de ofício, com base nos arts. 174 e 175 do Regimento Interno deste Tribunal, a nulidade absoluta da citação do Sr. José Alberto de Figueiredo Melo, e, em consequência, a nulidade dos atos dela decorrentes, incluindo parte do Acórdão 2387/2018-TCU-Segunda Câmara , passando os itens 9.1 e 9.2 do referido decisum a ter a seguinte redação: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto de Estudos Amazônicos (IEA), condenando-o a pagar o valor de R$ 48.510,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e dez reais), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 17/10/2006 até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, para que comprove perante o TCU o recolhimento do respectivo montante aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.2. aplicar ao Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação para que comprove perante o TCU o recolhimento do respectivo valor aos cofres do Tesouro Nacional, o qual deverá ser atualizado monetariamente a partir da data do presente acórdão, se pago após o vencimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao espólio Sr. José Alberto de Figueiredo Melo ou a seus herdeiros, caso já tenha havido a partilha.